Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-04.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026106-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOMEAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA E AUDITORIA DENTRE AS TRÊS INDICADAS NA PETIÇÃO DO AGRAVADO – NOMEAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA TAL MISTER – DECISÃO QUE EXTRAPOLA A ORDEM EMANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E FERE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC – DECISÃO ANULADA PARA REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM ATENÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da agravante para se manifestar acerca da nomeação de perito judicial e seus respectivos honorários, que inclusive são bem superiores a outra proposta contida nos autos, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial. A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10º do CP, e do princípio do contraditório substancial, ensejam a nulidade da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021